Tribunal: TJBA
Processo: 8020628-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020628-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ADILTON SANTOS COSTA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no polo passivo da demanda originária e, por conseguinte, declinou da competência para a Justiça Federal. A ação originária consiste em demanda declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de descontos associativos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor em favor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP. Sustenta o agravante inexistir vínculo jurídico com a entidade associativa, bem como a desnecessidade de inclusão do INSS na lide, por ausência de pretensão dirigida contra a autarquia federal. Houve interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática anteriormente proferida no curso do recurso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão liminar proferida no recurso; e (ii) se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS em demanda que discute descontos associativos supostamente não autorizados em benefício previdenciário, apto a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado absorve a eficácia da decisão monocrática anteriormente proferida, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal no Agravo Interno, que resta prejudicado.

4.
A causa de pedir da demanda originária está restrita à alegação de inexistência de vínculo jurídico entre o autor e a entidade associativa responsável pelos descontos impugnados, inexistindo pedido de condenação ou imputação de responsabilidade ao INSS.

5.
O INSS atua apenas como agente operacional dos descontos realizados em folha de benefício previdenciário, não integrando a relação jurídica material controvertida, que possui natureza eminentemente privada entre o segurado e a associação demandada.

6.
O litisconsórcio passivo necessário previsto no art. 114 do Código de Processo Civil exige disposição legal ou relação jurídica unitária cuja eficácia dependa da participação de todos os sujeitos envolvidos, hipótese não configurada na espécie. A eventual determinação judicial de cessação dos descontos ou restituição de valores pode ser dirigida diretamente à associação ré, cabendo ao INSS mero cumprimento administrativo da ordem judicial.

7.
A competência da Justiça Federal, fixada ratione personae pelo art. 109, I, da Constituição Federal, pressupõe a presença de ente federal na relação jurídica litigiosa. Ausente interesse jurídico direto do INSS na controvérsia, não há fundamento para deslocamento da competência à Justiça Federal.

8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual em demandas que discutem descontos indevidos promovidos por associações civis privadas em benefícios previdenciários, quando inexistente pretensão deduzida contra o INSS.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo de Instrumento conhecido e provido para anular a decisão interlocutória que determinou a inclusão do INSS no polo passivo e declarou a incompetência da Justiça Estadual, reconhecendo-se a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guanambi/BA para processamento e julgamento da demanda originária. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão liminar anteriormente proferida no recurso, em razão da perda superveniente do objeto. 2. Não há litisconsórcio passivo necessário com o INSS em demandas que discutem descontos associativos supostamente indevidos em benefício previdenciário quando inexistente pretensão dirigida contra a autarquia federal. 3. A mera operacionalização de descontos em folha pelo INSS não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno Cível nº 8041234-68.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, publ. 24/01/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036911-83.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publ. 17/09/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8035179-67.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 17/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento 80
26
028
-
48
.2026.8.05.0000
, em que
é
Agravante
JOSÉ ADILTON SANTOS COSTA
e Agravad
a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça